Tribunal: TJBA
Processo: 8095312-77.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 8095312-77.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s): MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

EMBARGADO: C.M. COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s): JOSE CARLOS SANTOS DA SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. NÃO ARGUIÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de improcedência da reconvenção, com condenação da parte reconvinte ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a irresignação da embargante quanto ao valor arbitrado a título de honorários advocatícios configura vício apto a ensejar o conhecimento dos Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração são cabíveis exclusivamente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa nem à reapreciação de fundamentos jurídicos rejeitados pela decisão embargada.

A contradição que autoriza o acolhimento dos Embargos é a interna, entre os fundamentos e o dispositivo da decisão, e não a existente entre o julgado e a pretensão da parte ou entre o acórdão e entendimentos jurisprudenciais diversos.

A omissão relevante para fins do art. 1.022 do CPC é aquela que recai sobre ponto essencial ao desfecho da controvérsia, não abrangendo a ausência de enfrentamento de todos os argumentos das partes, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência.

No caso concreto, a embargante limita-se a manifestar inconformismo com o arbitramento dos honorários advocatícios, sem apontar, de forma objetiva, a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão impugnado.

A tentativa de revisão do valor dos honorários fixados configura inovação recursal e busca indevida de reexame do mérito por via inadequada, não sendo admissível a modificação do julgado sem a demonstração dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios é pacífica no sentido de que Embargos de Declaração não devem ser conhecidos quando ausente a indicação de vício na decisão embargada, configurando mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração não conhecidos.

Tese de julgamento
:

A ausência de vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material torna inadmissível o conhecimento dos Embargos de Declaração, ainda que haja inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

A contradição apta a justificar Embargos de Declaração deve ser interna ao julgado, entre seus fundamentos e dispositivo, não se confundindo com erro de julgamento nem com divergência jurisprudencial.

A impugnação ao valor fixado a título de honorários advocatícios, desacompanhada da indicação de vício processual no acórdão, configura rediscussão do mérito e não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I a III, parágrafo único; art. 489, § 1º, I a VI; art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1777765/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 22.11.2021, DJe 14.12.2021; TJDF, ED nº 0727973-21.2017.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, j. 25.07.2018, DJe 31.07.2018; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1850250/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 17.11.2021; TJ-CE, EMBDECCV nº 0138556-73.2019.8.06.0001, Rel. Des. Inácio de Alencar Cortez Neto, j. 13.12.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.
8095312-77.2022.8.05.0001

opostos
nos
autos
d
a

Apelação Cível

n.
8095312-77.2022.8.05.0001

em que figura
m
co
mo
e
mbargante,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA

e

e
mbargad
a,

C.M. COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da
Segunda Câmara Cível

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
não conhecer d
os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12